Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721534-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANAEL ASSIS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO, DANIELA FELIX DE MOURA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATANAEL ASSIS DE OLIVEIRA, preso em 25/06/2020, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, caput, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado em sede de entidade recreativa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas na audiência de custódia, e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Os impetrantes discorrem sobre o ANPP (Acordo de não Persecução Penal), e afirmam, em síntese, que a primariedade, natureza e quantidade da droga demandariam a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em caso de condenação, bem como seria fixado o regime aberto ao paciente, sendo a prisão cautelar desproporcional. Pelo despacho de ID 17579299, concedi aos impetrantes prazo para que procedessem à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de sua folha penal e outras peças e documentos que entendessem necesárias para melhor apreciação do feito. Entretanto, vieram aos autos somente a ata de audiência de custódia, na qual o paciente foi solto, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, não tendo sido juntada a decisão que decretou a prisão preventiva. Assim, na sequência, concedi prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes juntassem a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 17640882), diligência que foi cumprida (download – p. 38-40). Ocorre que, posteriormente à impetração deste habeas corpus, em 08/07/2020 foi impetrada outra ordem pela Defensoria Pública em favor do paciente (HC 0722004-23.2020.8.07.0000), com as mesmas alegações e mesmo pedido, em que foram juntadas todas as peças necessárias para apreciação da liminar, a qual foi indeferida, tendo sido apresentadas as informações pelo juízo e encontram-se os autos aguardando parecer da Procuradoria de Justiça. Assim, tem-se que, embora este habeas corpus tenha sido impetrado anteriormente, o outro habeas corpus foi apreciado primeiramente, estando o presente, portanto, prejudicado. Desse modo, constata-se que, impetrado outro habeas corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido, relativo aos mesmos fatos, no qual já foi decidida liminar anteriormente, tem-se que o presente deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020 15:34:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator